Tribunal: TJSP
Processo: 1041379-02.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – Imunidade - Integralização de imóvel ao capital social – Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência do imóvel para integralização do capital social – CTN, arts. 36 e 37 – Preponderância não demonstrada no período –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – Imunidade - Integralização de imóvel ao capital social – Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência do imóvel para integralização do capital social – CTN, arts. 36 e 37 – Preponderância não demonstrada no período – Eventual inatividade que, no entanto, não afasta o direito ao benefício – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ, com correção monetária desde o pagamento indevido, conforme parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE - Tema 810/STF e Tema 905/STJ, considerada a data de vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, incidindo a Taxa Selic desde o trânsito em julgado, uma única vez, por englobar juros e correção monetária, vedada a cumulação com quaisquer outros índices – Sentença reformada. Recurso provido, com inversão da sucumbência.